Tribunal: STF
Processo: HC 269892
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício próprio no qual alega que “opôs Exceção de Suspeição em âmbito criminal (Proc. 0007677-76.2026.8.26.0000) contra um Desembargador, apontando quebra da imparcialidade. Contudo, a Presidência do TJSP arquivou o processo sumariamente sob o argumento de que o cidadão carece de ‘capacidade postulatória’ (advogado)”.
Argumenta que, “Se o Tribunal identifica que a parte não possui advogado habilitado em um incidente de repercussão criminal, o comando inafastável da Constituição Federal (Art. 5º, incisos LV e LXXIV) e do Código de Processo Penal (Art. 261) exige que o Estado NOMEIE UM DEFENSOR PÚBLICO de imediato, e jamais silencie o cidadão com um arquivamento sumário”.
À vista disso, pede a concessão da ordem “para cassar a decisão coatora e determinar ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo que remeta os autos da Exceção de Suspeição incontinenti à Defensoria Pública do Estado”.

É o relatório. Decido.

Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.
Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.

Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente